Tribunal: TJBA
Processo: 0005397-06.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005397-06.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FELIPE DE SOUZA COSTA, MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS. MUNICÍPIO DE URANDI. INCLUSÃO DE VALORES NÃO ARRECADADOS EM RAZÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Município de Urandi contra o Estado da Bahia, visando compelir o ente estadual ao repasse do valor integral da sua quota/percentual na participação do ICMS que lhe são creditados mensalmente, sendo a primeira referente ao mês de março de 2015 e a última em dezembro do ano de 2016, sobre a parcela de 25% (vinte e cinco por cento) destinada aos municípios, de acordo com seu IPM (Índice de Participação dos Municípios), sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais por ele listados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os Municípios têm direito ao repasse de parcela do ICMS sobre valores objeto de renúncia fiscal, ainda que não efetivamente arrecadados; (ii) estabelecer se a sistemática de cálculo adotada pelo Estado da Bahia viola o pacto federativo e o art. 158, IV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A base de cálculo da quota-parte de 25% do ICMS devida aos municípios corresponde exclusivamente ao produto da arrecadação efetiva do tributo, nos termos do art. 158, IV, da CF/1988 e do art. 4º da LC nº 63/1990, não sendo possível incluir valores não arrecadados por força de renúncia fiscal. A pretensão do Município implicaria a criação de obrigação pecuniária sem respaldo constitucional ou legal, em afronta aos princípios da legalidade e do equilíbrio fiscal, além de invadir a competência do Estado para definir sua política tributária. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.172 da Repercussão Geral) estabelece que o repasse constitucional do ICMS aos municípios está condicionado ao efetivo ingresso do tributo nos cofres estaduais, não se estendendo a valores meramente estimativos ou objeto de renúncia fiscal. A decisão do STF possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, afastando qualquer interpretação que atribua aos municípios direito à participação sobre valores não arrecadados. A alegação de retenção de receita, por parte do Município autor, se confunde com a controvérsia já pacificada pelo STF, distinguindo-se do Tema 42 (RE 572.762/SC), no qual havia efetiva arrecadação com posterior condicionamento de repasse. O valor da causa, ainda que simbólico e provisório, pode ser mantido para fins de processamento da ação e fixação de honorários, sendo passível de complementação na fase de liquidação. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da petição inicial, inadequação da via eleita e ausência de interesse processual foram rejeitadas, uma vez que a petição apresenta causa de pedir clara, o meio processual é adequado e há interesse jurídico na obtenção de provimento jurisdicional, sendo as demais objeções matérias de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A cota-parte de ICMS pertencente aos Municípios incide exclusivamente sobre o montante efetivamente arrecadado pelo Estado. Valores objeto de isenção, benefício ou incentivo fiscal não integram a base de cálculo da repartição constitucional do ICMS. A ausência de previsão normativa específica e o não ingresso do tributo nos cofres públicos afastam qualquer direito ao repasse pretendido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV e §1º; LC nº 63/1990, arts. 4º e 10; CPC/2015, arts. 17, 319, 485, VI e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.288.634/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.172 da Repercussão Geral, j. 21.02.2024; TJBA, Ação Comum nº 0014850-88.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Órgão Especial, DJE 28/07/2025; STJ, AgInt no REsp 1.969.490/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 23.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n.º 0005397-06.2015.8.05.0000, em que é Autor MUNICIPIO DE URANDI e Réu ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos exordiais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.